Tribunal: TJES
Processo: 5000574-57.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000574-57.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AUSTRAL SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: EMPRESA LUZ E FORCA SANTA MARIA S A e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000574-57.2024.8.08.0014

EMBARGANTE
: AUSTRAL SEGURADORA S.A

EMBARGADO
: EDILEUZA DE FREITAS AZEVEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE RECURSAL. NULIDADE DE CITAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. VÍCIO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO. ANÁLISE EXPRESSA DA PRELIMINAR. CITAÇÃO REALIZADA POR AR NO ENDEREÇO DA EMPRESA. RECEBIMENTO POR PESSOA QUE SE ENCONTRAVA NO LOCAL. VALIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela parte embargante.

2. Alega o embargante que o acórdão foi omisso quanto à preliminar suscitada em sede de recurso acerca de nulidade de citação da Cia ora Embargante, e, quanto à aplicação do contrato e o direito da seguradora de particularizar o risco.

3. No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4. De fato, constatada a omissão no acórdão quanto à apreciação da preliminar de nulidade de citação suscitada pela companhia embargante em sede recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir o vício, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, procedendo-se à análise da matéria arguida.

5. Compulsando os autos, verifica-se que tanto a carta citatória quanto a citação do embargante foi regularmente encaminhada ao endereço de
“Rua Bartolomeu Mitre, 00336, Sala 401, Leblon, Rio de Janeiro - RJ - Cep: 222431-002”
, o qual corresponde à sede da empresa, conforme se verifica no instrumento de ato constitutivo em id. 13148577, bem como na própria qualificação da recorrente por ocasião da apresentação da Contestação no id. 13148576. Observa-se, portanto, que a referida citação foi remetida ao endereço dos autos, evidenciando o endereçamento correto da carta citatória. Vale elucidar que, pelo art. 248, § 4º, do CPC, é plenamente possível o recebimento de correspondência por funcionário da portaria de edifício edílico, desde que demonstrado que o remetente de fato reside naquele lugar. No caso, o domicílio da ré é inequívoco, sendo inverossímil a alegação de nulidade da citação. Preliminar rejeitada.

6. Em relação às demais omissões, ressalte-se que o julgador não está obrigado a mencionar expressamente todos os dispositivos legais ou precedentes invocados pelas partes, bastando que enfrente a questão jurídica suficiente para a solução da controvérsia, o que ocorreu no caso.

7. O que pretende o embargante, em verdade, é a rediscussão do mérito sob o rótulo de omissão, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

8.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO
tão somente para suprir a omissão apontada, procedendo à análise expressa da preliminar de nulidade de citação suscitada em sede recursal, a qual resta rejeitada, mantendo-se, contudo,
inalterado o resultado do julgado
, por ausência de vício apto a ensejar sua modificação.

9. Sem custas e honorários advocatícios no que se refere aos Embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)